Tribunal: STF
Processo: AI 548681
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
VIAGEM AÉREA - EXTRAVIO DE MALA - INDENIZAÇÃO - VALOR. Longe fica 
   de contrariar a Constituição Federal acórdão mediante o qual 
   reconhecido o direito a indenização no caso de extravio de bagagem, 
   sem o limite previsto na Convenção de Varsóvia - Precedente: Recurso 
   Extraordinário nº 172.720-9/RJ, Segunda Turma, veiculado no Diário 
   da Justiça de 21 de fevereiro de 1997.